Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-05.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800132-05.2023.8.14.0082

APELANTE: CLEMER MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Pleito de redução da pena-base abaixo do mínimo legal após a aplicação de atenuante. Afastamento da súmula 231/stj. Impossibilidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença observou corretamente o critério trifásico de individualização da pena, reconhecendo a confissão espontânea, mas deixando de aplicá-la por encontrar-se a pena-base no mínimo legal.

5. A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, firmou entendimento de que a incidência de atenuante não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 158 da repercussão geral.

6. Não se admite a mitigação da Súmula 231/STJ por ausência de revisão de tese pelo STF e por inexistência de
overruling
antecipado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e 129, §13.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por C. M. D. S. em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito do Termo Judicial de Colares (Comarca de Vigia/PA), que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13 do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 24/04/2023, por volta das 16h, em ambiente residencial, o acusado ofendeu a integridade corporal de M. D. S., com quem teve relacionamento amoroso de pouco mais de 10 (dez) anos, com socos e vassouradas, sendo que das lesões resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, perigo de vida e debilidade permanente de membro, sentido ou função (debilidade ou deformidade no nariz). Segundo consta dos autos, ele soube que supostamente a vítima havia o traído, sendo que, no dia dos fatos, chegou em casa e, ao indagar a companheira acerca da suposta infidelidade, derrubou-a no chão e passou a desferir vários socos em seu rosto, tendo a vítima ficado desacordada, no que o réu continuou a agredindo. Em seguida, ele se retirou da casa, encontrando-se, no caminho da saída, com a mãe da ofendida, que a encontrou desmaiada no chão da residência do casal.

Em
razões recursais
, a defesa requer o
afastamento da inconstitucional Súmula nº 231/STJ,
para aplicar, na segunda fase da dosimetria,
a pena abaixo do mínimo legal
, considerando a atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Do exame dos autos, verifica-se que
o pleito defensivo não merece prosperar.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base do réu no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo STJ, por meio do Tema Repetitivo 190,
verbis
:

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

E, também, a recentíssima jurisprudência oriunda daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES GENÉRICAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REAVALIAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ PELA TERCEIRA SEÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ANTICIPATORY OVERRULING E DE INDICATIVO DE REVISÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA N. 158 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 158 da repercussão geral.

1.2. A parte recorrente sustenta que o caso dos autos possui perspectivas distintas da matéria tratada no Tema 158, do STF, motivo pelo qual inaplicável suas conclusões na hipótese.

1.3. Aduz que é necessária a revisitação da tese firmada no julgamento do Tema n. 158 pelo STF, para fins de alinhar a jurisprudência à nova realidade do sistema penal e garantir a efetividade do princípio da individualização da pena. II. QUESTÕES

EM DISCUSSÃO

2.1. A questão aqui discutida é a possibilidade do Superior Tribunal de Justiça mitigar a orientação da Súmula n. 231, para autorizar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal nos casos em que houver incidência de circunstância atenuante, mesmo diante da existência do Tema 158 da repercussão geral que trata da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

3.2. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo possibilidade de aplicação do denominado anticipatory overruling, pois não há indicativo de revisão do Tema 158.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para permitir a redução da pena.

3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

5.
O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo sua plena aplicabilidade.

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026